Tribunal: TJPA
Processo: 0803931-85.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10421 - Contratos Administrativos
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803931-85.2023.8.14.0040

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A., LUCAS LEAL DOS SANTOS

APELADO: LUCAS LEAL DOS SANTOS, BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
:
Duas
Apelações cíveis. Direito Processual civil. Alienação fiduciária. Busca e apreensão. Recurso do Banco. Astreintes devidamente fixadas. Exigibilidade apenas na execução. valor proporcional. Recurso do devedor. Hipossuficiência demonstrada. Reforma na condenação do ônus sucumbencial. Dilação do prazo para restituição do veículo. Necessidade da discussão ocorrer em recurso próprio. Indenização decorrente de avarias. Ação Própria. Recurso do Banco conhecido e desprovido. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido.

I.

Caso em exame:

1.

Duas apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedente a busca e apreensão em virtude de o réu ter reconhecido o pedido autoral, condenando o devedor ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.

II.

Questão em discussão:

2.

No recurso do Banco, a discussão gira em torno da regularidade e exigibilidade da multa fixada, diante da ausência de intimação pessoal da instituição financeira e falta de resistência no cumprimento da obrigação, bem como a proporcionalidade do valor arbitrado.

3.

No apelo do réu, questiona-se a condenação das custas e ônus sucumbencial, bem como dilatação do prazo para restituição do veículo e o reconhecimento no dever de indenizar por parte do Banco em razão das avarias ocorridas no veículo.

III.

Razões de decidir:

4.

A fixação de astreintes independe de intimação pessoal do obrigado, sendo esta necessária apenas para sua exigibilidade na fase executiva.

5.

A multa foi fixada em montante razoável e proporcional à obrigação principal.

6.

No tocante ao pedido de justiça gratuita, restou demonstrada a hipossuficiência econômica do requerido, justificando o afastamento das custas processuais e a suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais.

7.

Em relação à dilatação do prazo para restituição do veículo, observou-se que tal determinação ocorreu em decisão posterior à sentença, cuja discussão deveria ser realizada em recurso próprio, o que não ocorreu.

8.

Já a discussão sobre danos materiais ao veículo exige instrução probatória própria, devendo ser veiculada em demanda autônoma.

IV.

Dispositivo e tese
:

9.

Recurso do Banco conhecido e desprovido. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido para conceder os benefícios da justiça gratuita, afastando a condenação ao pagamento de custas processuais e suspendendo a exigibilidade dos honorários sucumbenciais. Mantém-se inalterados os demais termos da sentença.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Banco Itaucard S/A e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo de Lucas Leal dos Santos, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de dois recursos de apelação cível, sendo o primeiro interposto por BANCO ITAUCARD S.A e o segundo por LUCAS LEAL DOS SANTOS, ambos contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas nos autos da ação de busca e apreensão.

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, pelo reconhecimento do pedido, com fundamento no artigo 487, III, “a” do Código de Processo Civil, condenando o Requerido ao pagamento de custas processuais, bem como honorários advocatícios que, por força do art. 85, § 2º do CPC, fixo em 10% do valor da causa.

Expeça-se alvará judicial em favor da parte Requerente, relativo aos valores depositados, observando-se as Instruções Normativas nºs 002/2011 e 001/2012 – CJRMB, isto é, após o trânsito em julgado da presente Sentença.

Determino, por conseguinte, que a parte requerente proceda à IMEDIATA DEVOLUÇÃO à parte requerida, do veículo objeto da demanda, sem o acréscimo de quaisquer outros valores, tendo em vista a purgação da mora ora reconhecida, sob pena de multa que ora arbitro no valor de R$500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, limitando-se a 10(dez) dias, e que será revestida em favor do requerido.

Após, cumpridas as formalidades legais, e certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se aos autos, com as cautelas devidas.”

No recurso da instituição financeira
, sustenta-se que a exigibilidade da multa por descumprimento de obrigação estaria condicionada à prévia intimação pessoal do Banco, conforme dispõe a Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Argumenta-se que, nos autos, inexiste qualquer comprovação de tal intimação, o que tornaria a multa inexigível.

Alega, ainda, que a multa não pode ser utilizada como penalidade, mas sim como meio de coerção para o cumprimento da decisão judicial. Defende que não houve resistência por parte da instituição financeira quanto à devolução do bem, uma vez que foram adotadas providências administrativas para a restituição do veículo.

Ademais, sustenta que a multa foi arbitrada de forma desproporcional em relação ao valor da dívida, invocando o princípio da proporcionalidade, que permite sua revisão a fim de evitar o enriquecimento sem causa.

Ao final, requer o provimento do recurso para afastar a exigibilidade das astreintes ou, subsidiariamente, a redução do montante e sua limitação ao valor da multa diária.

No apelo do réu
, impugna-se a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, sob a alegação de hipossuficiência econômica. Afirma que o Banco, embora ciente da determinação judicial para devolução do bem, apenas efetuou a restituição do veículo após 20 dias.

Sustenta, ainda, que a decisão proferida posteriormente à sentença foi arbitrária, pois dilatou o prazo para devolução para 30 dias e afastou a incidência da multa, quando a sentença havia determinado a devolução imediata do automóvel. Aduz que o veículo foi restituído com diversas avarias inexistentes no momento da apreensão.

Por fim, requer o provimento do recurso para concessão dos benefícios da justiça gratuita, aplicação e liquidação da multa fixada na sentença e condenação do Banco ao pagamento de indenização pelos danos materiais decorrentes da má conservação do veículo.

Apenas o Banco apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento da apelação da parte adversa.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos.

2.

Razões recursais.

2.1.

Apelação do BANCO ITAUCARD S/A.

Conforme relatado, a pretensão da instituição financeira consiste na reforma do capítulo da sentença que fixou astreintes pelo descumprimento da obrigação de restituição do veículo. Para tanto, sustenta que a multa seria inexigível, uma vez que não houve intimação prévia da instituição financeira acerca dessa determinação, além da inexistência de qualquer prova de resistência ao cumprimento da ordem judicial. Argumenta, ainda, a desproporcionalidade do valor arbitrado, requerendo, subsidiariamente, sua redução.

Sem razão o recorrente.

Dos autos, extrai-se que o veículo objeto da lide foi apreendido em 29/06/2023 (ID 17150314) e que o depósito judicial para fins de purgação da mora foi realizado em 07/07/2023 (ID 17150369), tendo o Banco concordado com o valor depositado e reconhecido a purgação da mora para fins de quitação integral da dívida (ID 17150372 - Pág. 1). Em seguida, foi prolatada a sentença ora em análise.

Ainda que não tenha ocorrido a intimação pessoal do Banco para cumprimento da obrigação imposta na sentença, tal fato não afasta a possibilidade de fixação da multa, apenas sua exigibilidade em eventual fase de execução, o que ainda não ocorreu no caso em análise. No presente momento processual, discute-se tão somente a regularidade da imposição da penalidade. Ademais, ainda que inexista indício de que o Banco resistiria ao cumprimento da ordem judicial, a fixação das astreintes deve ser mantida, pois sua finalidade é garantir o cumprimento da determinação judicial.

No tocante ao valor da multa, não se revela exorbitante, pois foi fixada em montante inferior ao da obrigação discutida no processo originário, que trata de uma dívida no valor de R$5.904,37 (cinco mil, novecentos e quatro reais e trinta e sete centavos). A multa diária foi arbitrada em R$500,00 (quinhentos reais), limitada a 10 dias, totalizando R$5.000,00 (cinco mil reais), o que não se mostra desproporcional.

Dessa forma, o recurso interposto pelo Banco não merece provimento.

2.2.

Apelação de LUCAS LEAL DOS SANTOS.

O recorrente busca a reforma da sentença quanto à condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios. Além disso, impugna decisão posterior à sentença que dilatou o prazo para cumprimento da obrigação de restituição do veículo e pleiteia o reconhecimento de danos materiais ocorridos no automóvel, que teria sido devolvido com avarias.

No que tange ao ônus sucumbencial, assiste razão ao apelante. Os autos contêm prova da incapacidade financeira do recorrente, uma vez que foi colacionado seu contracheque, demonstrando renda mensal líquida de R$1.339,21 (mil, trezentos e trinta e nove reais e vinte e um centavos). Tal montante se revela suficiente para embasar a alegada hipossuficiência econômica. Assim, impõe-se a reforma da sentença para afastar a condenação ao pagamento das custas processuais e suspender a exigibilidade dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Quanto à dilatação do prazo para restituição do veículo, observa-se que a matéria não foi objeto da sentença, mas tratada em decisão posterior. Dessa forma, a irresignação deveria ser veiculada por meio do recurso adequado, e não nesta apelação, razão pela qual deixo de me manifestar ao seu respeito.

Por fim, no tocante ao pedido de indenização pelos danos materiais supostamente causados ao veículo durante o período em que esteve na posse do Banco, tal pleito deve ser formulado em ação própria. A ação de busca e apreensão possui natureza executiva e não comporta fase probatória ampla, encerrando-se com a consolidação da propriedade do bem em favor do credor fiduciário ou sua restituição ao devedor, como ocorreu na presente hipótese. Assim, eventuais danos devem ser apurados em procedimento autônomo, mediante instrução probatória adequada. Portanto, não há motivo para reformar a sentença nesse aspecto.

4.

Parte dispositiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos,
NEGANDO PROVIMENTO
ao apelo do Banco Itaucard S.A. e
DANDO PARCIAL PROVIMENTO
à apelação de Lucas Leal dos Santos, apenas para afastar a condenação ao pagamento de custas processuais e suspender a exigibilidade dos honorários advocatícios sucumbenciais, em razão da hipossuficiência econômica demonstrada. Mantêm-se inalterados os demais termos da sentença.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 25/03/2025